Tribunal: TJDFT
Processo: 0712435-78.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. VÍCIO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando, em sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão e a sanar ambiguidade existentes no julgado, nos termos do art. 619 do CPP e art. 83 da Lei n. 9.099/95.
2. O embargante se insurge contra o julgado exarado por esta Turma Recursal que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto para reformar a sentença que rejeitou a queixa-crime, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito. Alegou que ocorreu omissão no acórdão tendo em vista que, em razão da ausência de contrarrazões, o recurso foi conhecido e provido, sem que fosse oportunizado o direito de se defender de forma adequada. Requereu a concessão de efeitos modificativos, com o fim de anular o acórdão e devolver o prazo para a apresentação das contrarrazões.
3. Na hipótese, não está presente o vício apontado pelo embargante na decisão colegiada. Compulsando os autos, verifica-se que, intimado para apresentar contrarrazões (ID 60927961 e 60927965), o querelado/embargante deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação (ID 60927968 e 60927971). Portanto, não há qualquer vício a ser sanado no v. acórdão.
4. Devem ser desprovidos os embargos de declaração se as razões do recurso demonstram que se cuida de inconformismo, não com suposta omissão no acórdão, mas como pretensão para revisão do julgamento.
5. Quanto ao prequestionamento, no âmbito dos Juizados Especiais, não são cabíveis embargos de declaração com tal finalidade quando inexistente vício no acórdão embargado.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
7. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.